Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731792-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUTERO EDUARDO DOS REIS AUTOR ESPÓLIO DE: EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lutero Eduardo dos Reis e Espólio de Evanir Gomes Pereira Júnior contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731826-96.2021.8.07.0001, manteve o processo suspenso em razão do Tema 1.290 do STF. A Agravante requerer a desistência do recurso (ID no 65286531), a qual homologo, para que surtam seus legais efeitos. Por não mais subsistir o interesse recursal, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora